Tribunal: TJDFT
Processo: 0023191-56.2015.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SOBERANIA DO VEREDITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória atinente aos crimes de homicídio qualificado (perigo comum e recurso que dificultou defesa da vítima), tentativa de homicídio e lesão corporal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) aferir a existência de lastro probatório para a condenação; (ii) analisar a ocorrência de contradição na votação do terceiro quesito nas séries 2 e 3; (iii) examinar a existência de equívoco na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos da Súmula n. 713 do STF, em apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo fica vinculado aos fundamentos apontados no termo recursal, e não às razões do apelo.
4. A expressão “decisão manifestamente contrária à prova dos autos” deve ser interpretada de forma estrita. Em prestígio à soberania dos vereditos, a rescisão da sentença condenatória com lastro no art. 593, III, “d” do CPP deve se restringir aos casos de pronunciamento teratológico, completamente dissociado do conjunto probatório, não sendo essa a hipótese dos autos.
5. A validade da prova emprestada independe se o acusado foi formalmente investigado no processo de origem, bastando que tenha sido oportunizado o contraditório no processo de destino, onde a prova será utilizada. 5.1. A descoberta fortuita ou ocasional de provas, fenômeno também conhecido como serendipidade, é admitida em nosso ordenamento jurídico, desde que realizada a interceptação telefônica dentro dos limites legais, como é o caso.
6. Não há falar em contradição nas votações da segunda e terceira séries de quesitos, porquanto cabe aos jurados avaliar as circunstâncias de cada delito para formar seu convencimento, a partir das provas apresentadas em Plenário. Sendo diversas as circunstâncias fáticas envolvendo cada vítima, é dado aos jurados votar pela desclassificação com relação a um dos crimes.
7. Existindo duas ou mais qualificadoras, uma delas será utilizada para qualificar o delito, enquanto as demais poderão ser utilizadas como agravantes para majorar a pena na segunda fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, III e IV; CPP, art. 593, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1793462, 0703202-86.2021.8.07.0017, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 10/01/2024; Acórdão 1953131, 0707576-07.2023.8.07.0008, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.